Tribunal: TJDFT
Processo: 0724944-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724944-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GUSTAVO VILARINHO BARROS IMPETRADO: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O O impetrante interpõe agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar em mandado de segurança. Colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 10 de agosto de 2022 16:17:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator